Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP.
II- CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE PELA AUTORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA PEÇA DESCONSIDERADA.
III- RECURSO DO RÉU. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE NÃO REQUERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150 DO STJ. REJEIÇÃO.
IV- RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICAÇÃO. VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. VALORES INDEVIDAMENTE EXTRAÍDOS DA CONTA VINCULADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. SAQUES INDEVIDOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR.
V- RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo duplicidade de contrarrazões, deve prevalecer a primeira contraminuta juntada aos autos. Quanto à segunda, inviável considerá-la porque, quanto a ela, operou-se a chamada preclusão consumativa (art. 507, CPC).
2. Carece de interesse recursal o réu no capítulo em que impugna gratuidade de justiça que sequer foi requerida na instância de origem. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 3.1. Consoante enunciados das súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal de Federal, a Justiça Estadual é competente para julgar demanda em que figura como parte sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
5. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular. 5.1. Sendo plenamente possível à parte autora, mediante cotejo analítico e racional dos extratos de sua conta e da microfilmagem disponibilizada, somado à efetiva adoção dos parâmetros previstos na legislação de regência para atualização de valores depositados em sua PASEP, demonstrar eventual má gestão dos recursos pela instituição financeira, não há falar em distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, com base em suposta maior facilidade do réu em comprovar o alegado na petição inicial.
6. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta aplicação de parâmetros legais relativos a correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, nem a ocorrência de saques indevidos e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para cálculo do valor dito devido, apresenta diversas incongruências e desacertos, conforme indicado no laudo da Contadoria Judicial, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pela parte autora.
7. Recurso do réu conhecido em parte e, na extensão admitida, desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados.